Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-97.2019.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-97.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), HILDEGARD VOIGT LOFFLER - CPF: 626.776.911-91 (EMBARGADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
– OMISSÃO – INEXISTENTE –DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
SABEMI SEGURADORA SA
, contra o Acórdão de ID. 161534651,
Recurso de Apelação n°
1003764-97.2019.8.11.0011, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu ambos os recursos opostos, para manter a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defende que os argumentos recursais acerca da inaplicabilidade do art. 42, CDC e dos índices aplicados não foram abordados.

Sustenta “que a condenação de devolução de valores na forma dobrada pressupõe (como requisito) uma conduta dolosa por parte do contratante (ora Embargante)”.

Assevera que também “não constou no acórdão, a ausência de comprovação, do exame dos autos, da má-fé do ora Embargante. Por mais que seja questão fática, se faz necessário a inclusão deste dado no acórdão para que se possa discutir, em sede de recurso especial a conexão do fato ao ordenamento jurídico, uma vez que sustenta a Embargante ser inaplicável o disposto o disposto no art. 42 do CDC, justamente pela ausência de prova nos autos, de conduta maliciosa”.

Pontua que “não há o que se falar em configuração de nexo de causalidade previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, não tendo o acórdão mencionado tais dispositivos para concatenar os fatos a norma, uma vez que não demonstrada a má-fé da ora Embargante, inaplicáveis o dever neles referidos.”

Argumenta ser exacerbado o
quantum
indenizatório, não especificando o
decisum
embargado “o fato que ensejou tal fixação fora dos parâmetros decididos”.

Salienta que o acórdão condenou a Embargante “aplicando, sobre o montante considerado devido, consectários legais sem observar a correlação com o entendimento firmado tanto no STJ como no STF sobre a matéria. Assim, na sentença não se fez constar a incidência de índice de correção monetária atualizado, em descompasso com a jurisprudência dominante, tanto no STJ quanto no STF”.

Aponta que os Tribunais Superiores entendem expressamente pela aplicação exclusiva da SELIC, por ser o “melhor índice para exprimir a realidade inflacionária e a recomposição da mora.

Defende a ausência de caráter protelatório dos aclaratórios e a necessidade de prequestionamento e descrição dos fatos na decisão recorrida.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, “quanto a devolução de valores, uma vez que ficou determinada a devolução em dobro não há motivos de um dano moral tão elevado, bem como data vênia, não constou a fundamentação adequada para aplicação de encargos em desconformidade com a jurisprudência tanto do STF como do STJ, requer, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes para que seja aplicada à condenação estabelecida, exclusivamente, a Taxa Selic a partir da citação, retificando assim as omissões apontadas, para que surtam seus devidos efeitos legais”.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios e a condenação da Embargante ao pagamento de “multa pelo ato atentatório a justiça”.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1003764-97.2019.8.11.0011, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito
, pontuando o
decisum
a aplicabilidade do art. 42, do CDC à espécie, bem como acerca do
quantum
indenizatório:

“(...)De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e
quantum
indenizatório, a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do desconto indevido de seguro em conta poupança, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório. (...)” (ID. 161534651)

Em relação à alegada “omissão por ausência de fundamentação quanto aos encargos aplicação da Taxa Selic”, tem-se que se o argumento foi inaugurado em sede de aclaratórios, não se depreendendo das razões de apelação pleito neste sentido, tratando-se, portanto, de inovação recursal, sendo vedada a apreciação da mencionada alegação.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023